Tribunal: TJDFT
Processo: 0001651-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001651-13.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PEDRO YAGO ROCHA DE MELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO. UTILIZAÇÃO NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. I - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório firme e coeso, consistente no reconhecimento das vítimas, corroborados em Juízo pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. IV - O STF afastou a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que tão-somente afastou o emprego de arma branca como causa de aumento, decisão que em nada aproveita ao réu que comete o delito portando arma de fogo, após a modificação legislativa. V - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, notadamente aquele mais prejudicial ao réu, consistente na aplicação de aumento cumulativo, deve ser fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF. VI - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. VII - A readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu. VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Penal, asseverando que o ônus da prova deveria ter sido invertido para que a acusação demonstrasse o seu envolvimento no crime; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, com vistas à sua absolvição por ausência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027